Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Receptação. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu pelo crime de receptação, em que se alega nulidade das provas em razão de violação ao domicílio, e, no mérito, falta de provas para condenação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a entrada dos policiais na residência do réu foi lícita, em observância à inviolabilidade de domicílio; (ii) se as provas constantes nos autos são suficientes para condenação pelo crime de receptação.
III. Razões de decidir
3. O ingresso em domicílio, se amparado em fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF/88, é lícito. A entrada ocorreu após rastreamento de aparelho celular subtraído e indícios concretos de que estava no imóvel do réu, além de o réu estar fazendo uso de entorpecentes na residência. 4. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais, somados à apreensão de diversos aparelhos celulares, incluindo o rastreado pela vítima, demonstrando que o réu adquiriu e manteve em depósito bens de origem ilícita, sendo ciente dessa condição, são suficientes para condenação pelo crime de receptação.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
----
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; CP, art. 180, caput, e arts. 33, § 2o, "c", e 44, § 2o; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Tema 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 2.3.21; TJDFT, Acórdão 1369856, Câmara Criminal, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, julgado em 13.9.21.